Tribunal: STF
Processo: RE 584831
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROIBIÇÃO DE MATRÍCULA EM DOIS 
   CURSOS SIMULTÂNEOS NA MESMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.